Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime rejeitada. Crime contra a honra. Calúnia. Instrumento de mandato. Ausência de menção do fato criminoso. Maltrato ao art. 44 do CPP. Irregularidade sanada depois do prazo decadencial. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.